Tribunal: STF
Processo: HC 248950
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson dos Santos Domingues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA SUSCITADA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por crime de organização criminosa. A defesa alega equívocos na dosimetria e requer a redução da pena. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido. 



    4. A matéria relativa à dosimetria está pendente de análise em agravo em recurso especial, sendo inadequada a reiteração do pedido em habeas corpus. 



    5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO.



    (HC 943.120 EDcl, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “(i) redimensionar a pena-base; e/ou (ii) readequar o regime inicial de cumprimento de pena; ou (iii) determinar que o STJ enfrente a alegação de manifesto constrangimento ilegal trazida no Habeas Corpus n. 943.120/SP, independentemente da existência de AREsp pendente de julgamento naquela Corte”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente